Tribunal: STF
Processo: RE 1509863
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.172/2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. PRÉDIOS PÚBLICOS. ATENDIMENTO A IDOSOS, GESTANTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, DIFICULDADE OU RESTRIÇÃO DE LOCOMOÇÃO. PAVIMENTO TÉRREO. OBRIGATORIEDADE. OBEDIÊNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 917/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para, reformando acórdão prolatado em representação de inconstitucionalidade, declarar válida a Lei n. 7.172/2021 do Município do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, que obriga o atendimento, no pavimento térreo dos prédios públicos, de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção, quando inexistente equipamento interno para acesso a pavimentos superiores.



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade formal da lei por ser matéria com iniciativa reservada ao Chefe do Executivo e, consequentemente, violar o princípio da separação dos poderes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional norma municipal de iniciativa parlamentar que obriga o atendimento, no piso térreo dos prédios públicos, de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no julgamento do Tema 917/RG (ARE 878.911 RG), consignou não haver vício de iniciativa em leis que criem despesas, desde que não interfiram na estrutura da Administração, nas atribuições de seus órgãos ou no regime jurídico dos servidores públicos. 



    5. A Lei municipal n. 7.172/2021 não se imiscui na estrutura administrativa dos órgãos executivos, tampouco cria ou extingue cargos, funções ou altera o regime jurídico de servidores públicos. Limita-se, apenas, a instituir, em consonância com o princípio da dignidade humana, política pública voltada à garantia da acessibilidade e da igualdade de condições no acesso aos serviços públicos por parte de grupos vulneráveis.



    6. A jurisprudência do STF admite a edição de leis de iniciativa parlamentar que instituam programas públicos de interesse local, desde que respeitados os limites da reserva de iniciativa previstos na CF/1988. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.